Tribunal: TJPA
Processo: 0809056-33.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809056-33.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA REDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS REFERENTES A HORA ATIVIDADE (EXTRACLASSE) DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ALENQUER. DECRETO 978/2018 NOS MOLDES DA LEI QUE INSTITUI O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise de toda essa documentação, entendo que o Decreto N. 978/2018 não traz em seu texto ilegalidades que prejudiquem os servidores públicos municipais.

O texto legal garante que a forma de cálculo da remuneração dos servidores públicos municipais se dará nos termos da Lei N. 11.738/2008, que institui o piso salarial dos profissionais do magistério.

O Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito.

Recurso conhecido e desprovido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que não concedeu a tutela de urgência requerida para determinar ao Município de Alenquer que restabeleça a forma de cálculo e pagamento da hora atividade nos moldes do art. 3º da Portaria Nº 001/2018 do Secretário Municipal de Educação de Alenquer, reservando para as atividades extraclasse o percentual de 1/3 (um terço) da carga horária total.

O SINTEPP ajuizou ação coletiva com pedido liminar, no papel de sindicato representativo dos profissionais da educação pública no Município de Alenquer. Atacou o Decreto nº 978/2018 do Prefeito Municipal de Alenquer, que resultou na redução do percentual da base de cálculo da carga horária de trabalho destinado às atividades extraclasse dos professores (hora atividade).

Requereu em sede de tutela de urgência que o juízo determinasse ao Município de Alenquer que restabeleça a forma de cálculo e pagamento da hora atividade nos moldes do art. 3º da portaria Nº 001/2018 do Secretário Municipal de Educação de Alenquer, isto é, reservando para as atividades extraclasse o percentual de 1/3 (um terço) da carga horária total.

O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID. 1171369), fundamentou sua decisão no fato de que não verificou a existência de quaisquer ilegalidades no decreto combatido, argui que apenas houve erro de interpretação pelos autores/agravantes, pois o decreto está de acordo com as normas reguladoras da profissão.

Irresignado, o SINTEPP interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID. 1171241), arrazoa que o magistrado baseou sua decisão em análise precária das provas dos autos, e não levou em conta a argumentação contida na inicial.

Aduz que jamais afirmou que a atividade em sala de aula (docência) deverá compreender a totalidade da jornada de trabalho e a partir dela ser realizado o cálculo de 1/3 (um terço) da hora atividade como se verdadeira jornada extraordinária fosse, pelo contrário, a exordial afirmou e reafirmou várias vezes que a hora atividade é parte integrante da jornada de trabalho do professor.

Ocorre que, a má interpretação do texto do Decreto ocorreu pelo ente municipal, pois houve efetiva redução do percentual da hora atividade no mês de setembro/2018, e consequentemente a redução do montante remuneratório dos professores de Alenquer.

Ou seja, Município de Alenquer passou a calcular a hora atividade da forma censurada pelo Juízo a quo, qual seja: o percentual de 1/3 (um terço) passou a incidir sobre a carga horária da regência de classe, e não mais sobre a carga horária total, razão pela qual, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar ao Município de Alenquer que restabeleça a forma de cálculo e pagamento da hora atividade nos moldes do art. 3º da Portaria Nº 001/2018 do Secretário Municipal de Educação de Alenquer.

Em decisão de ID. 1181221, neguei o efeito suspensivo ao recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID. 2476219).

O órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento ao recurso (ID. 2505326).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise recursal.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que não concedeu a tutela de urgência requerida para determinar ao Município de Alenquer que restabeleça a forma de cálculo e pagamento da hora atividade nos moldes do art. 3º da Portaria Nº 001/2018 do Secretário Municipal de Educação de Alenquer, reservando para as atividades extraclasse o percentual de 1/3 (um terço) da carga horária total.

Em se tratando de tutela de urgência, sua concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta parte dos efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravante, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A matéria em questão consiste na forma de cálculo da composição da jornada de trabalho e dos vencimentos dos professores do Município de Alenquer, decorrente do Decreto N. 978/2018.

Antes de passar a análise do Decreto N. 978/2018 que ensejou a presente lide, entendo ser necessária a análise da Lei Nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

O art.

2º da supracitada Lei dispõe o seguinte:

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1 O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2 Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3 Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4 Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

(...) grifamos.

Percebe-se então fator de grande importância para a análise da demanda, a natureza da composição da jornada de trabalho e consequentemente dos rendimentos dos profissionais do magistério.

Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, o que isso quer dizer? Que da totalidade da jornada do professor, no mínimo 1/3 (um terço) desta será fora de sala de aula, sem interação com os alunos, para que este programe suas aulas, elabore suas atividades, provas e demais funções.

Ou seja, um professor com jornada semanal de 30 horas aulas, deverá passar no máximo 20 horas em interação com os estudantes, e o mínimo de 10 horas em atividades extraclasse, dessa mesma forma deve ser composto os seus rendimentos, sendo 2/3 de atividades em sala e 1/3 de atividades extraclasse, ou seja, recebera como extraclasse metade do valor das horas aulas em sala de aula.

Porém, há suposta confusão decorrente do Decreto N. 978/2018 do Município de Alenquer, que regulamentou o pagamento da hora extra atividade (extraclasse) no município, vejamos:

Art. 1o
Fica assegurado aos profissionais do Magistério no exercício da função de docência nos CMEIs e unidades educacionais vinculados à Secretaria Municipal de Educação (SME) período de hora-atividade extraclasse, correspondentes a 1/3 da respectiva carga horária semanal de trabalho, para o exercício de atribuições não relacionadas ao desempenho das atividades de interação com os educandos, nos termos do art. 2o §4o da Lei no 11.738/2008.

Parágrafo único. A hora-atividade será exercida preferencialmente no(s) órgão(s) e unidade(s) educacional(s) de atuação do docente.

Art. 2o Para os fins deste decreto, considera-se:

I - Função de docência: a atividade exercida nos CMEIs e Unidades Escolares vinculados à SME pelos seguintes docentes:

a) Professor de educação infantil, assim compreendidas aquelas atividades inerentes a educação realizadas nos CMEIs e na Pré-escola;

b) Professor do ensino fundamental I, II e Projetos Educacionais assim compreendidas aquelas atividades inerentes educação realizadas nas EMEBs.

II - hora-atividade extraclasse: o tempo reservado para exercício de atribuições de planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos, avaliação da produção dos educandos, pesquisa, formação continuada, reuniões pedagógicas, confecção de material didático-pedagógico, estabelecimento de estratégias para alunos de menor rendimento escolar e ao atendimento aos alunos, pais ou responsáveis e à comunidade, bem como o preenchimento dos registros, elaboração de relatórios e demais atividades previstas no Projeto Político-Pedagógico de cada Unidade Escolar;

III - carga horária semanal: a quantidade de horas semanais fixada em lei para o exercício das atribuições do cargo.

IV - Vencimento: retribuição pecuniária de cargo público, com valor fixado em lei.

V - Remuneração: vencimento acrescido de remuneração e vantagens.

Parágrafo único: É devida hora-atividade extraclasse exclusivamente ao docente que esteja no exercício efetivo da regência de classe.

Art. 3o A hora-atividade ficará limitada a 33,3% (trinta e três inteiros e três décimos por cento) do salário base do profissional de magistério, tendo como base de cálculo o vencimento do servidor, nos termos da Lei N. 11.738/2008.

(...)

O SINTEPP aduz que após o início da vigência deste decreto, os vencimentos totais dos servidores decresceram drasticamente.

Em análise do texto do decreto, se faz latente a inexistência de razão ao SINTEPP, visto que, o art. 3º do decreto inclusive cita que a base de cálculo dos vencimentos se dará nos termos da Lei N. 11.738/2008.

Considero que o agravante se eximiu de demonstrar a probabilidade do direito, pois, o texto do decreto não apresenta violação alguma a ordem legal em uma análise sumária, posto que, estipula a mesma proporção remuneratória constante na lei que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

O art. 1º do referido decreto também assegura aos professores o período de atividade extraclasse correspondente a 1/3 da carga horário dos profissionais, para elaboração de suas aulas e atividades, inexistindo ilegalidade nesse sentido.

Não estando comprovada a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela provisória, este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Ausentes quaisquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela provisória.

(TJ-MG - AI: 10000210094603001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão combatida nos termos da fundamentação supra, não tendo o agravante logrado êxito em demonstrar a sua probabilidade de direito.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 04/08/2021